Tribunal: TJPA
Processo: 0803391-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803391-94.2022.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS MICHILES MONTEIRO, CARLOS MIGUEL MICHILES MONTEIRO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TESE SUPERADA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVETIVA. TÍTULO NOVO. PRECEDENTES DO STJ.

- Averbo que a questão da nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia encontra-se superada pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse passo:
"(...) eventuais irregularidades
do flagrante ficam superadas pelo decreto de prisão preventiva. Precedente"
(AgRg no RHC n. 155.189/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL OU PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. IMPROCEDÊNCIA.

- Ao consultar o caderno processual, constato que os policiais militares, em ronda na orla da cidade de Melgaço, receberam notícia de populares de que os pacientes estariam vendendo droga na casa da pessoa de prenome “Marcinha” e que, após campana, observaram uma enorme movimentação de entra e sai de pessoas do local. Ato contínuo, ao se aproximarem da entrada do imóvel, viram uma pessoa fugindo pela janela, ocasião em que entraram na residência e flagraram o paciente Carlos Miguel Michiles Monteiro com pedra de óxi, duas trouxinhas de maconha e a quantia de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) em espécie. Como não encontraram o paciente Mateus Michiles Monteiro, dirigiram-se em diligência e o encontraram no “bar do visagem” portando uma trouxina de oxi, uma de maconha e uma de maconha não prensada mais destrinchada e a quantia de R$ 150,75. Ressoa, pois, clara a presença de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não havendo que se falar em nulidade da busca e apreensão.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OMISSÃO QUANTO AO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes ao ser homologado a prisão em flagrante
(fls. 53-57 ID nº 8618864 pág. 08-12),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o

paciente Mateus Michiles Monteiro responde a outro processo criminal de nº 0000181-39.2015.8.14.0089 por roubo qualificado e corrupção de menores na comarca e, em relação ao paciente Carlos Miguel Michiles, levando-se em consideração a quantidade e natureza das drogas apreendidas em seu poder.
De fato, a conduta dos agentes - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

- Diferentemente do que alegou a defesa de que o juízo
a quo
não teria
justificada a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), vislumbro, do ato atacado, que houve, sim, manifestação quanto a esse ponto, como se nota da decisão vergastda (ID nº 8618864 pág. 11).

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por defesor público em favor de

MATEUS MICHILES MONTEIRO e CARLOS MIGUEL MICHILES MONTEIRO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800051-69.2022.8.14.0089.

Os impetrantes afirmam que os pacientes foram presos em flagrante delito em 07/03/2022, acusados da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 08/03/2022.

Argumenta ilegalidade diante da
não realização da audiência de custódia e nulidade absoluta da busca e apreensão realizada diante da ausencia de prévio mandado judicial ou fundada suspeita a que refere o art. 244 do CPP.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
sem que sequer se tenha o peso das drogas apreendidas ou justificada a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-105.

Indeferi a liminar
(fls. 106-108 ID nº 8621313).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 118-120 ID nº 8688414).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 123-134 ID nº 8767925).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Inicialmente, averbo que a questão da
nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia
encontra-se
superada
pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse passo:
"(...) eventuais irregularidades do flagrante ficam superadas pelo decreto de prisão preventiva. Precedente"
(AgRg no RHC n. 155.189/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Não há falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do agravante ante a não realização de audiência de custódia, haja vista a excepcionalidade da situação atual de pandemia de Covid-19,
bem como o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça que, convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a questão atinente a não realização da audiência de custódia, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente.

II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC 694.785/CE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Improcede o pleito de
nulidade absoluta da busca e apreensão realizada sob a alegação de ausência de prévio mandado judicial ou fundada suspeita a que refere o art. 244 do CPP.

De fato, ao consultar o caderno processual, constato que os policiais militares, em ronda na orla da cidade de Melgaço, receberam notícia de populares de que os pacientes estariam vendendo droga na casa da pessoa de prenome “Marcinha” e que, após campana, observaram uma enorme movimentação de entra e sai de pessoas do local. Ato contínuo, ao se aproximarem da entrada do imóvel, viram uma pessoa fugindo pela janela, ocasião em que entraram na residência e flagraram o paciente Carlos Miguel Michiles Monteiro com pedra de óxi, duas trouxinhas de maconha e a quantia de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) em espécie. Como não encontraram o paciente Mateus Michiles Monteiro, dirigiram-se em diligência e o encontraram no “bar do visagem” portando uma trouxina de oxi, uma de maconha e uma de maconha não prensada mais destrinchada e a quantia de R$ 150,75.

A propósito, o juízo coator, de maneira acertada, ao homologar o flagrante delito, enfrentou essa tema, rechaçando-o da seguinte maneira (fls. 54-55 ID nº 8618864 pág. 09-10):

“No caso concreto, ao menos de modo indiciário e com o que me fora apresentado até o momento, verifico que houve fundadas razões que levaram os policiais militares a adentrarem na residência da nacional conhecida como: “Marcinha”, local onde fora preso com droga o autuado CARLOS MIGUEL MICHILES, quais sejam: I) receberam notícia de populares que estavam na orla da cidade que os autuados estariam na casa de Marcinha vendendo droga; II) a campana realizada pelos policiais militares que observaram uma enorme movimentação de entra e sai de pessoas do local; III) ao se aproximarem da entrada do imóvel, viram o uma pessoa pulando pela janela em atitude suspeita, ocasião na qual adentraram na residência e flagraram o nacional CARLOS MIGUEL MICHILES com pedra de oxi, duas petecas de maconha e cerca de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) em espécie.

Em suma, o somatório dos fatos narrados pela autoridade policial na lavratura do Auto de Prisão, caracterizam fundadas razões para a entrada dos policiais militares na residência supramencionada, sendo, até o presente momento e pelas circunstâncias que me foram apresentadas, válida a prisão em flagrante e os elementos informativos colhidos aos autos, não havendo que se falar em violação ao domicílio, pois os policiais agiram em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XII da CF e Tema 280 do STF.”

Ressoa, pois, clara a presença de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não havendo que se falar em nulidade da busca e apreensão.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes ao ser homologado a prisão em flagrante

(fls. 53-57 ID nº 8618864 pág. 08-12),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante do
risco concreto de reiteração delitiva,
uma vez que o

paciente

Mateus Michiles Monteiro responde a outro processo criminal de nº 0000181-39.2015.8.14.0089 por roubo qualificado e corrupção de menores na comarca e, em relação ao paciente Carlos Miguel Michiles, levando-se em consideração a quantidade e natureza das drogas apreendidas em seu poder.

De fato, a conduta dos agentes - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Diferentemente do que alegou a defesa de que o juízo
a quo
não teria
justificada a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), vislumbro, do ato atacado, que houve, sim, manifestação quanto a esse ponto, como se nota do seguinte excerto da decisão vergastda (ID nº 8618864 pág. 11):

“No mais, diante da fundamentação acima exposta e pelos elementos informativos acostados aos autos, constato que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP não são suficientes para a prevenção da prática de novos delitos por parte dos autuados, notadamente pela gravidade concreta da conduta praticada pelo autuado, não sendo hipótese de substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 282, § 6º do CPP.
”

Destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA SOPESADA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva imposta ao agravante foi suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, quando da prisão em flagrante, teria sido apreendida variedade e considerável quantidade de entorpecentes - 1,276Kg (um quilo e duzentos e setenta e seis gramas) de maconha, 241g (duzentos e quarenta e um gramas) de cocaína -, além de 1 (um) revólver calibre .22 e 7 (sete) munições do mesmo calibre, 1 (uma) balança de precisão, 5 (cinco) aparelhos celulares e R$ 7.000,00 (sete mil reais). Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte.

2. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017.

3. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 81.823/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 352.480/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; RHC 83.352/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017.

4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017.

5. Conforme o reconhecido pela Corte de origem, além da presença de risco concreto de reiteração delitiva, o fato do réu ter sido preso em flagrante traficando em sua casa obsta a concessão da custódia domiciliar pretendida pela defesa.

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 723.772/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE 502,80g DE COCAÍNA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No caso, o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, notadamente pela quantidade e natureza da droga apreendida - o paciente foi flagrado com 502,80 g de cocaína. Ainda, segundo registrado, ao avistar a viatura, o paciente empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em risco a vida de terceiros na rodovia. Ademais, o decreto prisional menciona que o agravante "participa de esquema criminoso estruturado, voltado a prática de crime de alta potencialidade", inclusive estaria sendo investigado pela suposta prática de roubos, comércio ilegal de armas de fogo, tentativa de homicídio e quatro outros supostos homicídios, o que evidencia o efetivo risco de reiteração criminosa. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 159.042/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 07/04/2022